Tribunal: STF
Processo: Rcl 41791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As medidas oriundas do Poder Público, relacionadas ao combate à COVID-19, devem ser absolutamente dinâmicas, sendo temerária sua imobilização por conta de decisões judiciais. Sucessão de decretos editados sucessivamente demonstram a impossibilidade de perenização de medidas para o enfrentamento da pandemia, havendo o Poder Público de se adaptar à necessidades.



    2. O caso concreto tem particularidades processuais a justificar o reconhecimento do prejuízo da Reclamação.



    3. Ajuizou-se, na origem, três Ações Civis Públicas, impugnando Decretos expedidos pelo Estado e pelo Município do Rio de Janeiro, as quais foram oportunamente apensadas para julgamento em conjunto. O Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro deferiu parcialmente a tutela de urgência em desfavor dos Entes Federativos, a qual foi sustada pelo Presidente do TJRJ em Pedidos de Suspensão de Liminar. É contra essa decisão em PSL que se insurgem os Reclamantes.



    4. O ato Reclamado também foi impugnado via Agravo Interno, o qual foi julgado pelo Órgão Especial do TJRJ, em sessão realizada no dia 23/11/2020, mantendo-se a suspensão da medida de urgência. 



    5. A decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que inicialmente concedeu a medida liminar, além de ter sido objeto de Pedido de Suspensão de Liminar, conforme acima exposto, também foi impugnada pela via do Agravo de Instrumento, na qual foi atribuído, referente às três ACPs, efeito suspensivo.



    6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferias nos Agravos de Instrumento. 



    7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto.



    8. Recurso de Agravo desprovido.